Tribunal: CARF
Processo: 10380.005870/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.005870/2007-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.539 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
ASSOC BATISTA BENEFICENTE E MISSIONARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 28/02/2007
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INFRAÇÃO. NÃO CONTABILIZAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA
CONTABILIDADE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à legislação previdenciária, conforme previsto no artigo 32,
inciso II da Lei n° 8.212/1991, deixar a empresa de lançar mensalmente em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2),
rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado, Joao Mauricio Vital (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.005870/2007-86
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.539 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005870/2007-86

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 226-241) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) A legislação previdenciária admite que o segurado possa trabalhar em mais
de uma empresa (art. 28, I, da Lei no 8.212/91). Assim nada impede,
principalmente profissional liberal que tenha mais de um vínculo e em
mais de uma empresa;
b) A contabilidade foi apresentada à fiscalização e contém todos os
lançamentos em ordem, mas divergindo o entendimento da empresa e o do
INSS. Se a ABBEM deixou de apresentar algum livro deve-se ao fato de
ter sofrido furto como comprova o Boletim de Ocorrência policial anexo;
c) Previdência Social aplica a multa prevista no art. 283, inciso II, do RPS no
valor superior ao vigente, pois só foi elevado pela Portaria do Ministério
da Previdência no 342, de 16/08/2006. O valor correto é de R$ 6.361,73; e
d) A multa somente poderia ser majorada por Lei (art. 150, I, da CF). A
lavratura de diversos autos de infração em face da contribuinte configuram
efeito de confisco vedado pelo art. 150, IV, da CF.
Ao final, formula pedidos nos termos das fls. 238-240.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.043.895-7 (fls. 2-59) que constitui crédito tributário de penalidade em decorrência de
obrigação acessória, em face de Associação Batista Beneficente e Missionária (CNPJ no
12.360.335/0001-08), referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/02/2007 a
28/02/2007. A autuação alcançou o montante de R$ 11.569,42 (onze mil quinhentos e sessenta e
nove reais e quarenta e dois centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 23/02/2007
(fl. 62).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal da Infração (fls. 32-39):
4. A empresa não contabilizou de forma discriminada os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias nem as quantias descontadas dos segurados, eis que
valores pagos contadora da empresa, sra. Maria Hilma Firmo de Albuquerque, CRC
8863, foram contabilizados na conta 51061-"Outras Despesas", bem como valores
pagos a empregados da empresa no foram lançados nas contas referentes a Ordenados e
Salários, subgrupo de Despesas corn Pessoal, e sim nas relativas a serviços prestados
por pessoas físicas, subgrupo de Despesas Gerais:

Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.539 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005870/2007-86

5. Verificou-se, a partir do exame do Plano de Contas da empresa e dos lançamentos
contábeis do período de 1998 a 2005, que os valores constantes das folhas de
pagamento dos empregados são lançados em contas de Despesas com Pessoal, enquanto
aqueles pagos a prestadores de serviços pessoas físicas constam das contas de Despesas
Gerais. Examinados os Demonstrativos de Composição de Base de Cilculo — DCBC
extraídos do CNIS, Livros de Registro de Empregados, folhas de pagamento, e
confrontados os dados obtidos nesses livros e documentos com a contabilidade,
verificou-se que vários empregados foram beneficiados com pagamentos de
remuneração através de Recibos de Pagamentos de Autônomos, no tendo esses
montantes sido incluídos nas folhas de pagamento bem como no tendo esses valores
sido contabilizados como Despesas de Pessoal. Como exemplos da conduta supracitada,
estão relacionados abaixo diversos lançamentos contábeis atinentes a valores pagos a
empregados da autuada, os quais foram lançados na conta 51586 — Serviços Prestados
PF, subgrupo de Despesas Gerais e no de Despesas com Pessoal. Além dessa conta,
também se verificou a existência de lançamentos em títulos impróprios na conta 51036
— Serviços Prestados PF e 51235 — Serv. Prest. PF.

Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.539 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005870/2007-86

O contribuinte apresentou impugnação em 09/03/2007 (fls. 70-76) alegando que:
a) A legislação previdenciária admite que o segurado possa trabaçhar em
mais de uma empresa (art. 28, I, da Lei no 8.212/91). Assim nada impede,
principalmente profissional liberal que tenha mais de um vínculo e em
mais de uma empresa;
b) A contabilidade foi apresentada à fiscalização e contém todos os
lançamentos em ordem, mas divergindo o entendimento da empresa e o do
INSS. Se a ABBEM deixou de apresentar algum livro deve-se ao fato de
ter sofrido furto como comprova o Boletim de Ocorrência policial anexo;
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.539 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005870/2007-86

c) Previdência Social aplica a multa prevista no art. 283, inciso II, do RPS no
valor superior ao vigente, pois só foi elevado pela Portaria do Ministério
da Previdência no 342, de 16/08/2006. O valor correto é de R$ 6.361,73; e
d) A multa somente poderia ser majorada por Lei (art. 150, I, da CF). A
lavratura de diversos autos de infração em face da contribuinte configuram
efeito de confisco vedado pelo art. 150, IV, da CF.
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 74-76.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (DRJ),
por meio do Acórdão no 08-14.760, de 05 de fevereiro de 2009 (fls. 196-211), negou provimento
à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: C0NTRIBUICI5ES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 28/02/2007
INFRAÇÃO.
NÃO
CONTABILIZAR
EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS
DA
CONTABILIDADE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à legislação previdenciária, conforme previsto no artigo 32, inciso II
da Lei n° 8.212/1991, deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições,
o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
O princípio de vedação ao confisco aplica-se a tributos e não a multa. Entendimento
diverso implica em análise do que pode se configurar como confiscatório, mister que
não se configura atribuição do julgador administrativo.
MULTA. REAJUSTE DE VALOR.
O mero reajuste de valores de penalidades legais cominadas ao sujeito passivo não
configura aumento, e sim atualização monetária, podendo se dar através de ato
normativo complementar - portaria.
Lançamento Procedente
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 27 de março de 2009 (fl. 224), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 24 de junho de 2009 (fls. 226-241). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer das alegações de violação ao art. 150, I e IV, da CF, em
respeito à Súmula CARF no 02.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.539 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005870/2007-86

Mérito
Das matérias devolvidas.
Tendo em vista que as matérias levantadas em recurso voluntário são
essencialmente as mesmas que já constavam da impugnação administrativa, bem como por
concordar com os fundamentos expostos pela DRJ, adoto estes últimos como razões de decidir e
os transcrevo a seguir, com supedâneo no art. 57, § 3o, do RICARF:
Preliminar de verificação da adequação da infração Primeiramente, deve-se observar
que a Súmula Vinculante n° 08 editada pelo Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, pelo que a decadência e a
prescrição, relativas a contribuições previdenciárias, passaram a regerem-se pelo
Código Tributário Nacional — CTN, que estabelece para ambos os institutos o prazo de
cinco anos.
Assim, no que toca ao descumprimento das obrigações acessórias há de se verificar se a
obrigação principal com ela relacionada ainda subsiste, pois, caso contrário, as mesmas
perdem seu objetivo, que é o de facilitar e dar suporte à tarefa de arrecadação e
fiscalização de tributos. Desta forma, imperiosa é a investigação preliminar da
decadência do direito do Fisco lançar o tributo para só então se poder falar em
inobservância de obrigações de fazer ou permitir, e na consequente verificação da
conformação das autuações encampadas pelo ente competente com a legislação
correlata.
Em relação a empregados que percebiam sua remuneração através de recibos para
pagamento de autônomos, a Auditoria não precisou em quais exercícios do período
compreendido entre os anos de 1998 e 2005 deu-se a mencionada contabilização
imprópria. Dito doutra forma: A fiscalização não aponta em que exercícios do
mencionado período deixou-se de contabilizar remunerações de segurados empregados
em conta própria ("Despesa de Pessoal"), tendo-se optado por fazê-lo em contas
pertencentes a subgrupo de "Despesas Gerais", denominadas "Serviços Prestados —
PF".
Não tendo estabelecido com exatidão em que período se deu a citada erronia nos
registros contábeis, conforme já enunciado, a fiscalização arrolou, como exemplo da
conduta infracional, lançamentos efetuados no ano de 2001, os quais estariam
alcançados pela decadência.
Em apressada análise, tal fato poderia ser ensejador de diligência requerida ao Serviço
de Fiscalização para que a autuante revelasse os períodos em que efetivamente deixou
de contabilizar remunerações de segurados empregados em conta própria.
Entretanto, análise percuciente dos autos dispensa tal medida, pois o Relatório Fiscal
traz informação, na forma de planilha, de lançamentos de valores pagos à contadora da
empresa em conta de "Despesas Gerais" (código 51061) no exercício de 2003, o qual
não se encontra abrangido pelo período decadencial. Tal constatação, por si só, já se
perfaz suficiente para a lavratura do Auto de Infração, cuja conduta descrita como ilícito
administrativo-tributário é a não contabilização pelo sujeito passivo de contribuições
previdenciárias em títulos próprios. O mencionado proceder do sujeito passivo no trato
desse registro contábil, conforme relatado pela fiscalização, já é desvelador de falta
passível de autuação.
Da especificidade das autuações.
A presente autuação se distingue de todas as demais aplicadas ao sujeito passivo, pois
estas foram referentes a outros ilícitos praticados pelo autuado, tais como deixar de
preparar folhas de pagamento de acordo com o previsto na legislação previdenciária,
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.539 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005870/2007-86

deixar a empresa de descontar contribuição de seus segurados empregados, não entregar
a rede arrecadadora a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP mensalmente, não apresentação de documentos e livros, não prestar todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da previdência social, não
matricular no INSS obra de construção civil de sua propriedade ou executada sob sua
responsabilidade.
Para cada um dos ilícitos acima há cominação especifica de penalidade que não se
confunde com a que ora se analisa e que se deu por ter o contribuinte deixado de
contabilizar em títulos próprios de sua contabilidade os fatos geradores das
contribuições previdenciárias.
Da possibilidade de múltiplos vínculos.
É sabido que a legislação previdenciária não exclui a possibilidade de o segurado
manter vínculos de trabalho com mais de uma empresa (art. 28, I, da Lei 8.212/91).
Porém, disso não trata a presente autuação, cujo Relatório Fiscal descreve a existência
de remuneração de segurado empregado paga através de Recibo de Pagamento de
Autônomo, resultando em contabilização inadequada dos fatos geradores das
contribuições previdenciárias.
Das normas cogentes e do furto de documentos da empresa.
Não há como se levar a efeito a alegação de que os lançamentos contábeis estão
ordenados e o que existiu foi divergência entre os entendimentos da autuada e do Fisco.
E que inobstante haja certa margem de liberdade na elaboração do plano de contas da
empresa, normas há que por serem cogentes obrigam sua observância por todos,
sobrepondo-se autonomia privada, vez que voltadas ao interesse do Estado de arrecadar
e Fiscalizar com maior agilidade seus tributos. Esta é a natureza da norma inserta no art.
32, II, da Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(.)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Desta forma, deve a empresa reservar contas especificas para albergarem fatos
geradores previdenciários, não importando aqui o nome que se deem às mesmas, mas a
observância de que nelas apenas façam parte lançamentos de fatos imponíveis de
contribuições previdenciárias.
Em relação ao furto de documentos alegado pela empresa, tal episódio não é relevante
para a análise do AI em epígrafe, tendo em vista que este trata de incorreções de
lançamentos verificados a partir de exame em documentos efetivamente apresentados
pelo sujeito passivo ao Fisco.
Nestes termos, afasto os argumentos da recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), rejeitar a preliminar e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.539 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005870/2007-86

Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 262
DF CARF MF
Original